Tribunal: STF
Processo: RE 1471395
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. COFINS. MEDIDA PROVISÓRIA N° 135/2003. CONVERSÃO NA LEI N° 10.833/03. OFENSA AO ART. 246 DA CF188. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Adota-se entendimento desta Corte, afastando a suposta ofensa ao art. 246 da CF/88, quanto à Medida Provisória n° 135/2003 e sua conversão na Lei n° 10.833/2003, porquanto não se tratou de regulamentar dispositivo constitucional, mas apenas estabeleceu nova sistemática de arrecadação das contribuições já existentes. 2. Inexistente violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata o art. 195, § 6°, da Carta Magna, eis que o prazo de noventa dias tem início na data da publicação da primeira edição da Medida Provisória que tenha instituído ou majorado a contribuição social. 3. Provimento da remessa oficial e do apelo da União. Não provimento do apelo do particular.” (documento eletrônico 7, p. 8)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 195, § 6°; e 246 da Constituição da República (documento eletrônico 10). 



    Na decisão de admissibilidade, a Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com apoio no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 34 da Repercussão Geral (documento eletrônico 15). 



    Posteriormente, com relação à suposta violação do art. 195, § 6°, da Constituição Federal (princípio da anterioridade nonagesimal), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 18, pp. 2-3).



    Em 1°/2/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 28). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 31). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Constitucional e Tributário. COFINS. Remessa oficial e apelação da União providas para denegar a segurança, sob o fundamento de ausência de inconstitucionalidade da MP 135/2003, convertida na Lei 10.833/2003 e inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Recurso extraordinário. Não conhecimento. Acórdão atacado que está em harmonia com a jurisprudência do STF. Matéria que já foi objeto de decisão no RE 570.122-RG - Tema 34. Constitucionalidade da Medida Provisória 135/2003, posteriormente convertida na Lei 10.833/2003. Contagem do prazo nonagesimal. Medida provisória com reedições. Entendimento do STF: ‘A anterioridade nonagesimal começa a ser contada da publicação da primeira medida provisória, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão’. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.” (documento eletrônico 31, p. 1)



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, registro que a presente decisão ficará restrita à análise da controvérsia sobre a alegada ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que o recurso extraordinário foi admitido apenas neste ponto. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6°, da Constituição Federal) começa a ser contado da publicação da medida provisória que majorou a contribuição, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão. Nessa linha, destaco julgados desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. LEI 9.718/98. AGRAVO IMPROVIDO. I – A Corte, em julgamento mais amplo (RE 527.602/SP, Rel. para o Acórdão Min. Marco Aurélio), manteve seu entendimento pela constitucionalidade do caput do art. 8.º da Lei 9.718/98. II - O reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98 não invalida o caput do art. 8.º da mesma Lei, que, dessa forma, promoveu alteração legítima da alíquota da COFINS anteriormente prevista na LC 70/91. III – A Lei 9.718/98 e a LC 70/91 dispuseram sobre a alíquota de uma mesma contribuição (COFINS), instituída com base no inciso I do art. 195 da CF - matéria que é reservada à lei ordinária - e não de um novo tributo criado nos termos do § 4º deste artigo - faculdade só exercida por lei complementar. IV – Inaplicabilidade dos princípios do paralelismo das formas e da hierarquia das leis. V – A alteração do art. 195 da Constituição pela Emenda Constitucional 20/98 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição social destinada ao custeio da seguridade social. Possibilidade de simples alteração de alíquota por medida provisória, dentro do prazo previsto no art. 246 da Carta Maior. VI – O prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, CF) começa a ser contado da publicação da medida provisória que majorou a contribuição, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão. VII - Agravo regimental improvido.” (RE 487.475 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/8/2010 – grifei)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. LEI 9.718/1998. ART. 8º. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.724/1998. É constitucional o art. 8º da Lei 9.718/1998, que aumentou a alíquota da Cofins. Precedentes da Corte, reafirmados por ocasião do julgamento do RE 527.602, rel. min. Eros Grau, red. p/ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (RE 367.935 AgR/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20/11/2009 – grifei) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. MP nº 66/02. Lei nº 10.637/02. Anterioridade. Termo inicial. Artigo 246, CF. Observância. Operações de swap com finalidade de hedge. Momento da aquisição da receita. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. 1. A Medida Provisória nº 66/02, que originou a Lei nº 10.637/02, não regulamenta emenda constitucional específica, apenas traz nova disciplina tributária acerca de contribuição já existente. Inexistência de afronta ao art. 246, CF. 2. O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da MP nº 66/02, e não da publicação da Lei nº 10.637/02 que resultou de sua conversão. Precedentes. 3. Para dissentir do que foi decidido no tocante ao momento da ocorrência do fato gerador da contribuição ao PIS nas operações de swap com finalidade de hedge, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 816.802 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/8/2017)



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, indico o julgamento do RE 581.024/RS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1°/6/2021. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator